Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES DESPACHO DESPACHO Os autos foram-me conclusos hoje, 22/11/2022. A apelação cível já foi julgada. A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível. Não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de apreciação dos embargos de declaração. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 22/11/2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator